Tribunal: TJES
Processo: 5009378-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Contratuais
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009378-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAIR MOREIRA DE MATOS

AGRAVADO: ALMEIDA & PANDOLFI DAMICO ADVOGADOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009378-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAIR MOREIRA DE MATOS

AGRAVADO: ALMEIDA E PANDOLFI DAMICO ADVOGADOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO REFERENTE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA RETROATIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora no rosto dos autos de valores a serem recebidos pelo Agravante em precatório judicial. O Agravante alega que os valores são oriundos de proventos de aposentadoria retroativos e possuem natureza alimentar, o que os tornaria impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos por meio de precatório judicial, referentes a proventos de aposentadoria retroativos, conservam sua natureza alimentar após o decurso de tempo; (ii) verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos desses valores, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, proventos e verbas congêneres em razão de sua natureza alimentar, exceto para pagamento de prestação alimentícia.

4. A jurisprudência, contudo, reconhece que valores acumulados ao longo do tempo, mesmo quando originalmente de natureza alimentar, perdem essa característica, assumindo natureza indenizatória, o que permite sua penhora.

5. No caso em análise, os valores em questão, decorrentes de proventos de aposentadoria retroativos devidos pelo INSS, referem-se a período anterior a 2019, configurando verba acumulada e, portanto, indenizatória. Assim, aplica-se o entendimento consolidado de que a verba não se enquadra na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

6. A penhora no rosto dos autos é medida menos gravosa, pois recai sobre valores já acumulados e não interfere diretamente na subsistência do Agravante, em comparação à penhora de parte dos vencimentos ou proventos atuais.

7. Precedentes de Tribunais Superiores e Estaduais confirmam a possibilidade de penhora sobre verbas acumuladas que perderam seu caráter alimentar em razão do decurso de tempo ou por sua natureza indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Valores acumulados ao longo do tempo, recebidos por meio de precatório judicial, mesmo que originalmente de natureza alimentar, assumem caráter indenizatório e podem ser penhorados.

2. A penhora no rosto dos autos é medida menos gravosa e atende ao princípio da efetividade da tutela executiva, sem prejuízo direto à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.954.382/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 01/08/2022.

TRF-4, AI nº 50502619420214040000, Rel. Rogerio Favreto, j. 06/12/2022.

TJ-RS, AI nº 70085248508, Rel. Alberto Delgado Neto, j. 29/10/2021.

TJ-DF, AI nº 07012823620188070000, Rel. Vera Andrighi, j. 02/05/2018.

TJ-DF, AI nº 07090836120228070000, Rel. Fátima Rafael, j. 15/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or

ALAIR MOREIRA DE MATOS

em face da r. decisão (ID
44749064; processo de origem
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - na execução de título extrajudicial tombada sob o número 0034491-69.2017.8.08.0024, proposta em seu desfavor por
ALMEIDA & PANDOLFI DAMICO ADVOGADOS,
a qual deferiu a penhora no rosto dos autos número 5031379-10.2020.4.02.5001, no valor de R$41.092,52 (quarenta e um mil, noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Em

suas razões
(ID 9039380), o
Agravante, em síntese, alega que a verba a ser recebida na ação em trâmite perante a Justiça Federal (processo n. 5031379-10.2020.4.02.5001) tem caráter alimentar, uma vez que o precatório é referente a valores devidos pelo INSS a título de proventos de aposentadoria retroativos.

Nesse sentido, aduz que os honorários advocatícios objeto de execução pela sociedade Agravada tem natureza remuneratória que, apesar do cunho alimentar, não se confundem com prestação alimentícia.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso não deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

Cinge-se a controvérsia recursal a examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos, a incidir sobre valores a serem recebidos pelo Agravante por meio de precatório judicial.

Acerca da temática, registro não desconhecer que, em data recente, ao apreciar o REsp n. 1.954.382/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível aplicar a exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC para execução de honorários advocatícios.

Na ocasião, decidiu a Corte Especial do Tribunal da Cidadania que, ainda que reconhecido o caráter alimentar da verba honorária, prevalece a impenhorabilidade do salário e das verbas congêneres descritas no art. 833, IV, do CPC, porquanto a ressalva legal apenas diz respeito às prestações alimentícias, isto é, às obrigações de prestar alimentos.

Todavia, penso que tal entendimento não altera a tese de que é possível a penhora no rosto dos autos de valores a serem recebidos por intermédio de precatório, ainda que este seja relacionado ao pagamento de proventos de aposentadoria vencidos, independente da natureza do crédito cobrado na execução de origem.

Isso porque, considerando sobretudo o decurso do tempo, haja vista que as verbas devidas remetem ao ano de 2019, os valores agora possuem verdadeiramente natureza remuneratória, motivo pelo qual não é possível alegar a impenhorabilidade do montante que será recebido em sede de precatório com base na regra prevista no art. 833, IV, do CPC.

É dizer,
“
ainda que originalmente a verba possa ter sido considerada alimentar, o fato de ter sido postulada em demanda judicial e de ter seu pagamento com atraso fez com que perdesse tal natureza, transformando-se em verba nitidamente indenizatória, a permitir a penhora no rosto dos autos”
(TRF-4 - AI: 50502619420214040000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 06/12/2022, TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido decisório, cito outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
A verba acumulada no tempo perde o caráter alimentar, de sobrevivência, assumindo natureza indenizatória, sendo passível de penhora para fins de satisfação de obrigações independente da espécie. Precedentes. No caso, a parte Agravante Executada invoca a exceção de impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) em razão de penhora no rosto dos autos, que recaiu sobre precatórios decorrentes de reconhecimento de direito a auxílio doença. Os valores acumularam-se ao longo do tempo (maio de 2013 a agosto de 2018), assumindo natureza indenizatória.
NEGADO PROVIMENTO. (TJ-RS - AI: 70085248508 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 29/10/2021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2021)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I -
Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos.
II - Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07012823620188070000 DF 0701282-36.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2.
Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo,
bem como a superveniência do falecimento do titular da verba,
desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos
. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07293031720218070000 DF 0729303-17.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/11/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, observo que a Agravada apresentou pedido subsidiário, relacionado à penhora de parte dos proventos de aposentadoria do Agravante, medida a qual considero que seria mais gravosa, uma vez que os descontos incidiriam sobre verbas alimentares atuais. Logo,
“no caso, a penhora no rosto dos autos de valor de precatório que o devedor tem a receber é menos oneroso do que a penhora de parte de seus vencimentos e atende ao princípio da efetividade da tutela executiva”

(TJ-DF 07090836120228070000 1431706, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2022), razão pela qual convém manter a decisão objurgada.

Desse modo, revela-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão agravada, que deferiu o pedido de penhora.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 17:05:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54754012122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.